Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724009-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: MONICA GALVAO ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico contra a r. decisão de ID12352043 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela proposta por Mônica Galvão Abreu, deferiu o requerimento de tutela de urgência. A liminar foi deferida para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão até o julgamento deste recurso (ID 12438767). Tendo em vista a superveniente prolação de sentença no processo principal, a agravante foi intimada para se manifestar quanto à subsistência do interesse recursal (ID 13164732). Por intermédio da petição de ID 13525546 foi requerida a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator